Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-82.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL C/C REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.
ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
ILÍCITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44243417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade em
face de sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
Representação por Conduta Vedada e declarou extinta a ação em relação à
Coligação Telêmaco Sempre em Frente e à Rádio Nova Mensagem por ilegitimidade
passiva.
2. A ação apontava abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de
comunicação social e prática de conduta vedada em razão de entrevista realizada
pela Rádio Nova Mensagem, na qual se teria exaltado a administração municipal e
associado suas realizações à candidatura investigada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a Coligação Telêmaco Sempre em Frente e a Rádio Nova Mensagem
possuem legitimidade passiva na AIJE;
(ii) saber se os fatos narrados configuram abuso de poder político e econômico, ou
uso indevido dos meios de comunicação social;
(iii) saber se houve prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, "c", da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à legitimidade passiva, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, apenas candidatos ou pessoas físicas que contribuíram diretamente para
os atos abusivos podem figurar no polo passivo da AIJE. Pessoas jurídicas, como
rádios e coligações, são partes ilegítimas para tal.
5. Não se verificou a configuração de abuso de poder político ou econômico, pois a
entrevista analisada não ultrapassou os limites da liberdade de expressão e
informação. Não há provas de que a exposição tenha comprometido a igualdade
entre candidatos ou a normalidade do pleito, tampouco indícios de uso de recursos
públicos.
6. Sobre o uso indevido dos meios de comunicação social, entendeu-se que a
entrevista representou exercício reg

Inteiro teor:
08/04/2025
Número: 0600500-82.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso nº 0600500-82.2024.6.16.0111, que
julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação por Conduta Vedada ajuizada pela Coligação
Muda Telêmaco Muda de Verdade, formada pelos Partidos Progressistas; Liberal; Renovação
Democrática; Renovador Trabalhista Brasileiro, com fulcro no art. 22, da Lei Complementar
64/1990, em face de Rita Mara de Paula Araújo, e Jefferson Thomaz de Abreu, Reginaldo Castro,
Coligação Telêmaco, Sempre em Frente, composta pelos Partidos (Republicanos / Pode/Mobiliza /
PSB / União / PSD / Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania, Luís Fernando Matos e Sistema
Nova Mensagem de Comunicação Ltda (Rádio Nova Mensagem). O Representante alegou que, no
dia 13/08/2024, ocorreu uma entrevista no programa de rádio "Repórter TB", promovido pela Rádio
Nova Mensagem, onde Reginaldo Castro, jornalista e declarado apoiador da candidatura de Rita
Mara, entrevistou Luís Fernando de Mattos, Secretário de Planejamento do município e filho do
atual prefeito, Márcio Matos. A entrevista, que durou cerca de 38 minutos, teria tido o propósito de
exaltar os feitos da atual administração e, em contrapartida, realizar campanha em favor dos
candidatos investigados, especialmente a candidata Rita Mara. A entrevista, segundo o autor, teve
foco na promoção do projeto da Arena Multiuso, uma obra relevante da gestão atual, cuja execução
foi associada diretamente à candidata investigada. Luís Fernando, ao longo da entrevista, teria
atribuído a coordenação desse projeto à vice-prefeita e candidata, afirmando que o
empreendimento fazia parte de um grande programa de investimentos coordenado por ela. Além
disso, outras realizações da gestão foram exaltadas, e o jornalista teria reforçado a importância da
continuidade da atual administração com a eleição dos investigados. O autor assevera que o uso
do espaço da rádio pela candidata e seu grupo político configurou abuso dos meios de
comunicação, uma vez que a rádio não teria dado a mesma oportunidade aos outros candidatos da
eleição majoritária. Além disso, a entrevista teria sido feita em período anterior à liberação da
propaganda eleitoral, caracterizando também a prática de conduta vedada. Sustenta o autor que o
Secretário de Planejamento e o jornalista, ambos apoiadores da candidatura de Rita Mara, usaram
o espaço do programa de rádio para beneficiar a candidatura investigada em detrimento da
paridade de armas entre os candidatos, ferindo a normalidade e legitimidade do processo eleitoral.)
RE23 RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
SISTEMA NOVA MENSAGEM DE COMUNICACAO LTDA
(RECORRIDO)
MIGUEL ANGELO FAVERO (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
REGINALDO CASTRO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243417
03/12/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44243417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.653

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600500-82.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: REGINALDO CASTRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO:
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: LUIS FERNANDO DE MATOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: SISTEMA NOVA MENSAGEM DE COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO: MIGUEL ANGELO FAVERO - OAB/PR40588
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL C/C REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA.
ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
ILÍCITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44243417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade em
face de sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
Representação por Conduta Vedada e declarou extinta a ação em relação à
Coligação Telêmaco Sempre em Frente e à Rádio Nova Mensagem por ilegitimidade
passiva.
2. A ação apontava abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de
comunicação social e prática de conduta vedada em razão de entrevista realizada
pela Rádio Nova Mensagem, na qual se teria exaltado a administração municipal e
associado suas realizações à candidatura investigada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a Coligação Telêmaco Sempre em Frente e a Rádio Nova Mensagem
possuem legitimidade passiva na AIJE;
(ii) saber se os fatos narrados configuram abuso de poder político e econômico, ou
uso indevido dos meios de comunicação social;
(iii) saber se houve prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, "c", da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à legitimidade passiva, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, apenas candidatos ou pessoas físicas que contribuíram diretamente para
os atos abusivos podem figurar no polo passivo da AIJE. Pessoas jurídicas, como
rádios e coligações, são partes ilegítimas para tal.
5. Não se verificou a configuração de abuso de poder político ou econômico, pois a
entrevista analisada não ultrapassou os limites da liberdade de expressão e
informação. Não há provas de que a exposição tenha comprometido a igualdade
entre candidatos ou a normalidade do pleito, tampouco indícios de uso de recursos
públicos.
6. Sobre o uso indevido dos meios de comunicação social, entendeu-se que a
entrevista representou exercício regular do direito à liberdade de imprensa, sem
evidências de favorecimento sistemático ou deliberado em prol de um único
candidato.
7. Quanto à conduta vedada, não se configurou cadeia de rádio ou televisão
conforme descrito no art. 73, VI, "c", da Lei nº 9.504/97. A entrevista foi conduzida
por meio de veículo privado e em contexto de interesse público, sem comprovação
de uso eleitoreiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a sentença que julgou

Num. 44243417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
improcedente a AIJE c/c Representação por Conduta Vedada.
9. Tese de julgamento: "Para caracterização de abuso de poder político, econômico,
uso indevido dos meios de comunicação social ou conduta vedada, exige-se prova
robusta e inequívoca de gravidade suficiente para comprometer a igualdade de
oportunidades entre os candidatos e a legitimidade do pleito eleitoral. Liberdade de
imprensa e manifestação jornalística não configuram, por si só, ilícitos eleitorais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV e XVI.
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "c".
Constituição Federal, art. 5º, IX e LIV.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, RO 060182264/MS, Rel. Min. Raul Araújo Filho, Acórdão de 06/02/2024.
TRE/PR, AIJE 060049737/PR, Rel. Des. José Rodrigo Sade, Acórdão de
06/02/2023.
TSE, AgR-RO-El 060293645, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Acórdão de
16/12/2021.
TSE, RO-El 060303755, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Acórdão de
10/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44243417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO MUDA DE
VERDADE em face da sentença exarada pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba,
que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação
por Conduta Vedada, proposta contra RITA MARA DE PAULA ARAÚJO, JEFFERSON THOMAZ
DE ABREU, REGINALDO CASTRO, COLIGAÇÃO TELÊMACO SEMPRE EM FRENTE e
SISTEMA NOVA MENSAGEM DE COMUNICAÇÃO LTDA (RÁDIO NOVA MENSAGEM).
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta em face dos ora recorridos, com
fundamento no artigo 22 da LC nº 64/1990, cumulada com Representação por Conduta Vedada,
sob a alegação de abuso de poder político e dos meios de comunicação social, em benefício das
candidaturas de Rita Mara de Paula Araújo e de Jefferson Thomaz de Abreu, respectivamente
candidatos aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito. Narra a inicial que, em 13/08/2024, Reginaldo
Castro, Jornalista e apoiador de Rita, entrevistou Luiz Fernando Matos, Secretário de
Planejamento do Município e filho do então prefeito, Márcio Matos, no programa Repórter TB, na
Rádio Nova Mensagem. Prosseguem, no sentido de que a entrevista de 38 minutos teria tido o
propósito de exaltar os feitos da administração, bem como realizar campanha em favor dos
investigados.
O Juízo Eleitoral de origem declarou a ilegitimidade passiva da Coligação Telêmaco Sempre em
Frente e da Rádio Nova Mensagem, julgando improcedentes os pedidos formulados, porque
ausentes irregularidades (ID 44123430).
Em face desta decisão foi interposto o presente recurso eleitoral, sustentando a recorrente que
(ID 44123438) devem ser mantidos os recorridos, Coligação e Rádio, no polo passivo da
demanda, de modo a serem responsabilizados pelos ilícitos. Ainda, afiança que restou
configurado o caráter eleitoreiro propagado durante a entrevista, restando vinculados, de maneira
subjetiva, os atos de gestão à recorrida Rita. Prossegue no sentido de que a Rádio não
oportunizou participação no programa aos demais candidatos, somente à recorrida Rita, e que o
entrevistador é um notório apoiador da então candidata e o entrevistado é filho do Prefeito e
Secretário de Planejamento do Município e representante da Coligação de Rita Mara. Ademais,
teria havido abuso de poder político por parte do Secretário de Planejamento, que se valeu do
seu cargo para beneficiar a candidatura de Rita, gerando a cassação do registro ou do diploma da
candidata diretamente beneficiada pelo abuso. Argumenta que houve também o uso indevido dos
meios de comunicação, diante da exposição e propaganda realizada em prol da candidata por
meio da Rádio, ferindo a legitimidade do processo eleitoral. Por fim, pelos mesmos fatos, afirma
ter ocorrido a prática de conduta vedada pelo artigo 73,IV, “c”, da Lei nº 9.504/97. Pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença com aplicação da sanção de
inelegibilidade e cassação dos mandatos dos recorridos, nos termos do artigo 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.

Num. 44243417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 44123449 e 44123452), pugnando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto.
O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
entendendo que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar a ocorrência dos
ilícitos eleitorais contidos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 (ID 44123456).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
afastando as irregularidades alegadas (ID 44172837).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.

II. PRELIMINAR
A recorrente afirma que, em que pese o Juízo Eleitoral a quo tenha julgado parcialmente extinto o
feito em relação às investigadas Rádio Nova Mensagem e Coligação Telêmaco Sempre em
Frente, ambos devem ser mantidos no polo passivo da demanda, de modo a serem
responsabilizados pelos ilícitos.
Contudo, não lhe assiste razão, na medida em que, dada a natureza das sanções previstas no
artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, somente possui legitimidade para figurar no polo
passivo da AIJE o pré-candidato, o candidato ou qualquer pessoa física que tenha contribuído
para a prática abusiva, não sendo parte legítima as pessoas jurídicas e as Coligações.
Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral 2023, p. 711):
“São legitimados passivos para responder à AIJE, o candidato e terceiros, já que a
norma prevê o aforamento em face de quantos “quantos hajam contribuído para a
prática do ato” (art. 22, XVI, da LC nº 64/90). Porque inexiste sanção adequada a
ser imposta à pessoa jurídica na AIJE “pura”, somente a pessoa física e o candidato
são legitimados passivos da demanda. Com efeito, não há como direcionar a ação
contra o jornal, rádio ou televisão, pois é descabido decretar a inelegibilidade ou
cassar o registro de candidato ou o diploma de pessoa jurídica.”.

Esse é o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSOS ORDINÁRIOS. AIJE
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER E

Num. 44243417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. NULIDADE DOS VOTOS DADOS AO PARTIDO
PARA O RESPECTIVO CARGO. RECONTAGEM DOS QUOCIENTES ELEITORAL
E
PARTIDÁRIO.
RETOTALIZAÇÃO
DAS
RESPECTIVAS
VAGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARTIDO POLÍTICO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS E PERDA
DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO.
(...)
5. É pacífico o entendimento desta Corte pela impossibilidade de pessoas jurídicas
figurarem no polo passivo da AIJE, tendo em vista que não podem suportar as
sanções impostas pela LC nº 64/1990, quais sejam, cassação de mandato e
inelegibilidade. Precedentes.
5.1. De ofício, deve ser reconhecida a ilegitimidade do partido para figurar no polo
passivo da AIJE, devendo ser excluído da lide.
(...)
(Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral 060182264/MS, Relator(a)
Min. Raul Araújo Filho, Acórdão de 06/02/2024).

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. CHAPA ELEITA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. PRIORIZAÇÃO PAGA DE CONTEÚDOS EM APLICAÇÃO
DE BUSCA DA INTERNET. PROPAGANDA POSITIVA. LICITUDE. MANIPULAÇÃO
DE RESULTADOS DA BUSCA. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO NORMAL
DA FERRAMENTA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
5. O polo passivo da AIJE se compõe exclusivamente por pessoas físicas, sejam
candidatos beneficiários, sejam responsáveis pela prática abusiva. O interesse
jurídico decorre de sua condição de sujeitos que podem suportar diretamente os
efeitos da cassação de registro ou diploma e a inelegibilidade. Precedentes.
(...)
( Tribunal Superior Eleitoral. Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060131284/DF,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 19/10/2023)

Esta Corte, assim também já decidiu:

Num. 44243417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. CASSAÇÃO DE
DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/90. PRELIMINAR.
OFENSA A DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA
DOS JORNAIS E DA COLIGAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PROVAS SEGURAS ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. O polo passivo da AIJE deve ser formado por candidato, pré-candidato e também
qualquer pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, não sendo partes
passivas legítimas, contudo, a pessoa jurídica, bem como partido político ou
coligação, por não se sujeitarem às sanções próprias da ação. Acolhimento da
preliminar. Exclusão das pessoas jurídicas e da coligação do polo passivo da ação.
(...)
(TRE/PR, Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060049737/PR, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Acórdão de 06/02/2023)

Deste modo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

III. MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO
MUDA DE VERDADE em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
Representação por Conduta Vedada, proposta contra RITA MARA DE PAULA ARAÚJO,
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, REGINALDO CASTRO, COLIGAÇÃO TELÊMACO SEMPRE
EM FRENTE e SISTEMA NOVA MENSAGEM DE COMUNICAÇÃO LTDA (RÁDIO NOVA
MENSAGEM).
O Juízo Eleitoral de origem declarou a ilegitimidade passiva da Coligação Telêmaco Sempre em
Frente e da Rádio Nova Mensagem, julgando extinto o feito em relação a ambas, bem como
improcedentes os pedidos formulados, com a seguinte fundamentação (ID 44123430):
“(..)
2. Mérito
Considerando que a matéria controvertida é predominantemente de direito, ou pode
ser comprovada por meio de prova documental, não há necessidade de produção de

Num. 44243417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
outras provas, o que autoriza o julgamento do processo no estado em que se
encontra, nos termos do art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil
No mérito, a ação de investigação judicial eleitoral visa apurar a prática de abuso de
poder político e conduta vedada, supostamente perpetrada em benefício da
candidatura de Rita Mara de Paula Araújo e Jefferson Thomaz de Abreu, com base
em entrevista concedida por Luís Fernando de Matos à Rádio Nova Mensagem, na
qual foram destacados feitos da administração pública atual, associando-os à
candidatura da investigada.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) prevista na Lei Complementar nº
64/1990 é um instrumento processual importante para a apuração de práticas que
possam comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral, com foco em
coibir o abuso de poder econômico e político, e o uso indevido dos meios de
comunicação social.
A configuração do abuso de poder político depende da comprovação de que houve
uso indevido de prerrogativas de cargos públicos para beneficiar uma candidatura,
comprometendo a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral. No caso concreto,
a entrevista questionada foi concedida por Luís Fernando de Matos, Secretário de
Planejamento do Município de Telêmaco Borba, e limitou-se a discutir realizações
administrativas da atual gestão, sem que tenha sido comprovado qualquer
lançamento antecipado de candidatura ou promoção eleitoral disfarçada.
Conforme destacado pelo Ministério Público Eleitoral e já apontado na decisão que
indeferiu a liminar, a legislação eleitoral permite que agentes públicos se manifestem
em entrevistas de caráter informativo, desde que não utilizem tais oportunidades
para realizar propaganda eleitoral indevida ou abusar dos meios de comunicação
social. No presente caso, não há prova de que a entrevista tenha excedido esse
limite, e tampouco há indícios de que tenha havido desequilíbrio significativo entre
os candidatos em decorrência dessa manifestação.
Não basta a simples menção a atos de gestão para que se configure o abuso; é
necessário que haja promoção eleitoral indevida ou uso da máquina pública para
benefício direto de uma candidatura, o que não foi demonstrado neste caso.
O autor também formulou pedido de aplicação de penalidades pela prática de
conduta vedada, prevista no art. 73 da Lei nº 9.504/97. Nesse ponto, é importante
destacar que a cumulação de pedidos em AIJE e conduta vedada é possível,
conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no entanto,
para a aplicação das sanções previstas na legislação, é indispensável que haja
prova efetiva da prática da conduta proibida.
O art. 73, inciso VI, alínea "c", da Lei nº 9.504/97 veda a realização de
pronunciamentos em cadeia de rádio ou televisão por agentes públicos fora do
horário eleitoral gratuito, salvo se tratar de matéria urgente ou relevante. No entanto,
no presente caso, não há qualquer indício de que a entrevista tenha se configurado
como um pronunciamento em cadeia ou que tenha sido utilizada para fins de

Num. 44243417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
propaganda eleitoral. O conteúdo da entrevista, conforme já fundamentado, tratou
de temas de interesse público, e não foi evidenciada a promoção indevida de
candidaturas.
A simples participação de um agente público em uma entrevista jornalística não
constitui, por si só, conduta vedada.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.”.

Deste modo, cinge-se a controvérsia a analisar se os fatos relacionados pela recorrente
caracterizam abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação, bem como
conduta vedada.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22 da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio (2023, p. 686):

Num. 44243417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”

A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado para influenciar na eleição, mas
a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.
(...)
4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 78, Data
28/04/2023, grifos nossos)

A representação por conduta vedada, prevista no artigo 73, §12, da Lei nº 9.504/97, também
segue o rito contido no artigo 22 da LC nº 64/90, como bem se observa:
Art. 22 (...)
§ 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará
o rito do art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser
ajuizada até a data da diplomação.
Dessa forma, “todas as observações procedimentais lançadas na AIJE são
aplicáveis na representação por conduta vedada” (Zílio, 2023, p. 762).

Num. 44243417 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
Sobre a possibilidade de ajuizamento de forma conjunta da AIJE com a
Representação por conduta vedada, segue o doutrinador explicando que:
“(...) é possível o ajuizamento, em uma única peça processual, de conduta vedada e
uma AIJE, principalmente quando os fatos narrados ostentam uma imbricação de tal
modo que é impossível uma narrativa lógica do caso concreto em peças apartadas,
ou seja, a praxe forense pode recomendar acumulação de representação de
conduta vedada por AIJE de abuso de poder político.”

Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise das alegações, de forma individualizada.

a) Abuso de poder político e econômico:
No caso em análise, a Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade alega que houve abuso de
poder político e econômico por parte dos recorridos, uma vez que atos da administração pública
foram exaltados em entrevista na Rádio Nova Mensagem, com menção específica ao projeto
Arena Multiuso. Argumenta-se que a menção a esse projeto, associando-o à candidata Rita Mara
de Paula Araújo, caracteriza abuso de poder, uma vez que o cargo de Secretário de
Planejamento teria sido utilizado para promover a candidatura.
O abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de pessoa que
exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da competência". O ato
de abuso de poder de autoridade pressupõe o exercício de parcela de poder, não podendo se
cogitar da incidência desta espécie de abuso quanto o ato é praticado por pessoa desvinculada
da administração pública (latu sensu). Na esfera eleitoral, abuso de poder de autoridade indica a
prática, mediante desvio de finalidade e com o objetivo de causar interferência no processo
eleitoral." (Zílio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, p. 645).
Por sua vez, quanto ao abuso de poder econômico, o professor Zilio leciona que (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688):
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e

Num. 44243417 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São
Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso
do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de

Num. 44243417 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022,
07/11/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
No caso em tela, embora a entrevista tenha mencionado realizações da administração e
associado o projeto Arena Multiuso à candidata Rita Mara, tais atos não extrapolam os limites do
que se entende como liberdade de expressão e informação. Conforme entendimento exposto na
sentença, é necessário que a publicidade tenha conteúdo de promoção explícita de um candidato
ou evidência de utilização de recursos públicos para tal finalidade. A manifestação sobre os feitos
da administração atual, por si só, não basta para demonstrar que houve abuso ou
comprometimento da normalidade das eleições, especialmente porque as afirmações partiram de
um Secretário de Planejamento e de um jornalista, não configurando campanha eleitoral formal
em benefício da candidata.
Ainda que a recorrente argumente que a entrevista não ofereceu espaço igualitário para os
demais candidatos, não há elementos que indiquem que a rádio agiu de forma coordenada com a
candidatura investigada para excluir ou prejudicar os adversários. A ausência de evidências de
discriminação ativa contra outros candidatos reforça o entendimento de que a cobertura da rádio
se manteve no âmbito da liberdade de imprensa.
Ademais, não se identificou nos autos qualquer prova de que recursos financeiros ou logísticos
foram empregados para beneficiar indevidamente a candidatura de Rita Mara. A caracterização
de abuso econômico requer a comprovação de que recursos foram empregados de forma direta
ou indireta para influenciar o eleitorado, algo que deveria ser evidenciado por meio de registros de
gastos, contratações irregulares, ou movimentações financeiras que indiquem um favorecimento
ilícito.
O simples fato de a entrevista ter sido veiculada em uma rádio local, sem evidência de
contrapartidas ou patrocínios diretos em favor da candidata, não configura abuso de poder
econômico.
Impossível, assim, se acolher a tese de que uma singular entrevista promovida pela rádio do
secretário do Município possa configurar abuso do poder político ou econômico.
Diante disso, conclui-se que não restaram demonstrados os requisitos para a configuração do
abuso de poder político ou econômico, razão pela qual a decisão de improcedência deve ser
mantida no ponto.

b. Uso indevido dos meios de comunicação social:

Num. 44243417 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
No caso em análise, a Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade alega que houve uso
indevido dos meios de comunicação devido a entrevista transmitida no programa "Repórter TB"
pela Rádio Nova Mensagem. Segundo a parte agravante, a entrevista com o Secretário de
Planejamento, Luís Fernando de Matos, teria exaltado realizações da atual administração,
associando o projeto Arena Multiuso à candidata investigada, Rita Mara. Sustenta que o conteúdo
da entrevista extrapolou a função jornalística e se tornou um instrumento de propaganda eleitoral
disfarçada, prejudicando a igualdade do pleito.
Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação social, Rodrigo López Zílio explica que:
“A utilização indevida dos meios de comunicação social ocorre sempre que um
veículo de comunicação social (v.g., rádio, jornal, televisão) não observar a
legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado candidato,
partido ou coligação.
(...)
Tendo em vista o princípio da liberdade de imprensa, a jurisprudência tem cada vez
mais adotado uma postura que privilegia o amplo acesso dos eleitores a todas as
informações relativas a assuntos de interesse geral, inclusive admitindo-se o direito
à crítica contra os autores do processo eleitoral”.

A regra contida no supracitado artigo 22 da LC nº 64/1990 visa a apurar eventual uso abusivo dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou partido político, ocorrida desde antes
do período eleitoral até a data da diplomação dos candidatos eleitos, tendo o combate à conduta
abusiva a finalidade de preservar o equilíbrio entre os candidatos em disputa no pleito, bem como
assegurar a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral.
A Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a caracterização do
abuso demanda a exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em
detrimento de outros “(...) de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060887106, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Data 17/12/2020). E, ainda, nos termos do entendimento recente da Corte Superior “O uso
indevido de meios de comunicação, tradicionalmente, caracteriza–se pela exposição midiática
desproporcional de candidata ou candidato” (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060081485, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 02/08/2023).
Ocorre que, em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de ato abusivo, cabe
ao julgador, diante do caso concreto, aferir as circunstâncias do ato combatido para verificar o
seu enquadramento como prática abusiva, e estabelecer a necessidade de aferição da gravidade
das circunstâncias como requisito necessário à caracterização do ato abusivo.
Nesta esteira é a doutrina de José Jairo Gomes, que alerta para a necessidade de demonstração
da gravidade do fato (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas, p.
742-743):

Num. 44243417 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
“O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de
ações desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de
suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar
a formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos
quando do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de seus votos em
proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos políticos.
Note-se que para afirmação do abuso urge verificar se o evento considerado não se
trata de exercício dos direitos constitucionais de expressão, comunicação e
informação.
(...)
Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver “desequilíbrio de
forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade
e a legitimidade do pleito”, podendo tal desequilíbrio ser causado por “exposição
excessiva de caráter positivo (favorecimento) ou negativo (desfavorecimento)” (TSE
– REspe no 97229/MG – DJe 26-8-2019). Daí a exigência de gravidade do fato para
que o ilícito seja caracterizado.”

Deste modo, para a caracterização do ato tido como abusivo, a gravidade da conduta ilícita
ocasionada pelo uso indevido dos meios de comunicação social e com aptidão para desequilibrar
a disputa e afetar a legitimidade e a normalidade do pleito deve estar inequivocamente
demonstrada.
Por outro lado, ainda que os meios de comunicação sofram restrições no processo eleitoral,
notadamente porque são formadores de opinião, a lei eleitoral não veda o apoio político de
pessoas públicas aos candidatos em disputa, tampouco veda a liberdade de expressão.
Nesse sentido, à luz do princípio da liberdade de imprensa, o Tribunal Superior Eleitoral tem
entendido que “a mídia impressa pode posicionar-se favoravelmente à determinada candidatura
sem que isso caracteriza de per si uso indevido dos meios de comunicação social, devendo ser
punidos pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos” (Agr-ro Nº 250310/pa-J. 12.02.2019, DJe
27.03.2019).
A liberdade de imprensa é um direito constitucionalmente garantido (art. 5º, IX, e art. 220 da
Constituição Federal) e assegura que meios de comunicação possam cobrir eventos e ações de
interesse público, como realizações de uma gestão municipal ou estadual, sem que isso seja
interpretado automaticamente como propaganda eleitoral irregular. O Tribunal Superior Eleitoral
entende que o jornalismo e a opinião favorável a um candidato, quando dentro dos limites éticos e
sem indicação explícita de apoio eleitoral, não configuram abuso dos meios de comunicação.
No entanto, essa liberdade não é absoluta. Quando há elementos que indiquem que o conteúdo
de um veículo de comunicação é desviado da finalidade jornalística para a promoção de um
candidato, especialmente se há exclusão de oportunidades semelhantes às dos demais

Num. 44243417 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
concorrentes, pode-se configurar o uso abusivo.
Assim, o que se veda é o abuso, o uso impróprio do meio de comunicação social, por meio de
enaltecimento excessivo de um candidato, de forma a extrapolar os limites da liberdade de
expressão, o que não se verifica no caso.
A análise dos autos e da sentença de primeiro grau indica que a menção aos feitos da gestão
pública e ao projeto Arena Multiuso não configurou promoção eleitoral ilícita. A sentença ressaltou
que, embora a entrevista tenha sido positiva para a imagem da administração e da candidata, a
abordagem do tema permaneceu dentro do contexto jornalístico e não houve evidência de uma
campanha sistemática ou articulada para influenciar o eleitorado em favor da candidatura
específica. Ademais, a Rádio Nova Mensagem não excluiu formalmente outros candidatos de
entrevistas, o que enfraquece o argumento de tratamento desigual.
Outrossim, como assinalado anteriormente, impossível se reconhecer abuso dos meios de
comunicação por uma única entrevista concedida pelo secretário da administração.
Deste modo, denota-se que não restou configurado o uso indevido dos meios de comunicação
social, mantida no ponto a improcedência da demanda.

c. Conduta vedada:
A Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade alega que a participação do Secretário de
Planejamento em uma entrevista no programa “Repórter TB” da Rádio Nova Mensagem teria
constituído uma conduta vedada, uma vez que o programa enalteceu as realizações da
administração e associou a candidata investigada, Rita Mara de Paula Araújo, a essas ações,
caracterizando afronta ao contido no art. 73, VI, "c", da Lei 9.504/1997, que prevê o seguinte:
Art. 73 (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente,
relevante e característica das funções de governo;

Denota-se, portanto, que há vedação aos agentes públicos de realizarem pronunciamentos
oficiais em cadeia de rádio e televisão, caracterizando-se a cadeia, nos ensinamentos de José
Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 19ª ed, p. 604) “por suspender a programação normal das
emissoras, de sorte que a mensagem vai ao ar em todos os canais simultaneamente", o que não
se verifica no caso.

Num. 44243417 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio, no sentido de que (p. 798):
“O objetivo dessa cláusula é evitar o uso eleitoreiro da discricionariedade de
convocação de cadeia de rádio ou televisão por parte do agente público. A regra
restringe a possibilidade de manifestação dos agentes públicos ao âmbito do horário
eleitoral gratuito. Assinala-se que a conduta vedada é o pronunciamento por
cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, e não mera
entrevista transmitida pelo rádio ou televisão (TSE - AgR-REspe nº 25.671/SP -
j. 04.04.20060 - DJ 26.05.2006).” (grifos nossos)

Na espécie, observa-se que não houve a formação de rede de emissoras, de modo que a
entrevista não foi coordenada com o fim de alcançar a dita cadeia de rádio e televisão, o que é
essencial para a configuração da conduta vedada em análise.
Nesse sentido, recente julgado desta Corte:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS.
PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE MONUMENTO E ENTREVISTA PARA
EMISSORA LOCAL. ARTIGOS 73, VI, "C", E 77 DA LEI Nº 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO DA SEGUNDA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que julgou
improcedente a representação eleitoral movida em face da candidata a vice-prefeita
Ieda Regina Schimalesky Waydzik e do candidato a prefeito Rafael Lucas, não
eleitos, por suposta prática de condutas vedadas previstas nos arts. 73, VI, "c", e 77
da Lei nº 9.504/97. Alega-se que a candidata participou de inauguração de
monumento municipal durante o período vedado e concedeu entrevista a emissora
de rádio local, o que comprometeria a igualdade de oportunidades entre os
candidatos. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para aplicação de sanções de
multa e cassação do registro dos recorridos.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a participação da candidata em
evento de descerramento de monumento municipal caracteriza inauguração de obra
pública vedada pelo art. 77 da Lei nº 9.504/97 e (ii) determinar se a entrevista
concedida pela candidata a uma rádio local configura pronunciamento em cadeia de
rádio vedado pelo art. 73, VI, "c", da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação em evento de descerramento de monumento custeado com

Num. 44243417 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
recursos públicos caracteriza a conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº
9.504/97, uma vez que a finalidade da norma é impedir o uso de recursos públicos
em benefício de candidaturas. A jurisprudência do TSE considera que a inauguração
de obras públicas em período vedado inclui eventos de qualquer porte que
impliquem entrega ou exposição pública de bens custeados pelo erário.
4. Contudo, a aplicação de sanções deve observar a proporcionalidade, sobretudo
quando a participação do candidato em evento é discreta e sem caráter ostensivo.
No caso em análise, o evento foi de pequena escala, sem amplificação de som ou
aparato promocional, limitando-se ao descerramento de um monumento em
contexto simples, sem risco significativo de desequilíbrio do pleito.
5. A entrevista concedida pela candidata a uma única emissora de rádio local
não caracteriza "cadeia de rádio" nos termos do art. 73, VI, "c", da Lei nº
9.504/97, uma vez que o dispositivo exige a transmissão simultânea por várias
emissoras, coordenada para alcançar ampla divulgação, e tampouco
"pronunciamento", mas mera entrevista. A transmissão isolada por uma
emissora local não se enquadra na definição de "cadeia" e, portanto, não
constitui infração.
6. Não se aplica sanção pecuniária para a conduta vedada descrita no art. 77 da Lei
nº 9.504/97, pois o dispositivo prevê exclusivamente as sanções de cassação de
registro ou diploma. Como a chapa dos recorridos não foi eleita, não há interesse na
cassação de registro, tampouco existe diploma a ser cassado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A participação de candidato em evento de descerramento de monumento
custeado com recursos públicos caracteriza conduta vedada pelo art. 77 da Lei nº
9.504/97, independentemente da formalidade do evento.
2. A sanção por conduta vedada deve observar o princípio da proporcionalidade,
sendo possível afastar a cassação de registro ou diploma quando a participação do
candidato é discreta e sem impacto significativo no equilíbrio do pleito.
3. A concessão de entrevista a uma única emissora local não configura
"cadeia de rádio" para fins do art. 73, VI, "c", da Lei nº 9.504/97, que exige
transmissão simultânea em rede para a configuração da infração.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 73, VI, "c", e 77.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 171064, Rel. Min. Rosa Weber,
DJE 03/08/2018; TSE, AgR-REspe nº 47371, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJE 27/10/2014; TSE, REspe nº 1527171, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE

Num. 44243417 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
02/10/2014.
(RECURSO ELEITORAL nº060032795, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 28/11/2024).

Ademais, a rádio em questão é uma entidade privada, sem comprovação de vínculo direto ou
indireto com o poder público, o que a diferencia dos veículos de comunicação social controlados
pela administração. Ainda, a entrevista realizada com o Secretário de Planejamento não
ultrapassou os limites do interesse jornalístico, tratando de temas relacionados à gestão municipal
sem promover explicitamente a candidatura de Rita Mara.
Diante do exposto, conclui-se que, no caso concreto, não restaram comprovados os elementos
necessários para caracterizar a prática de conduta vedada. A entrevista do Secretário de
Planejamento tratou de temas de interesse público sem violar os limites do jornalismo, não houve
uso de recursos públicos para favorecer diretamente a candidatura investigada, tampouco a
formação de cadeia, conforme exige a legislação para configurar a conduta vedada do artigo 73,
VI, c, da Lei nº 9.504/97.
Dessa forma, a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido se mostra alinhada à
legislação e jurisprudência eleitoral, garantindo a isonomia entre os candidatos e respeitando a
liberdade de imprensa.
Em conclusão, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE, para o fim
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral em relação aos recorrentes, RITA
MARA DE PAULA ARAÚJO e JEFFERSON THOMAZ DE ABREU.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600500-82.2024.6.16.0111 - Telêmaco

Num. 44243417 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594944000000043190727
Número do documento: 24120313594944000000043190727
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:13:58
Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO, ELEICAO 2024
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO, REGINALDO CASTRO, TELÊMACO, SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/
PSB/UNIÃO/
PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
TELÊMACO
BORBA
-
PR,
LUIS
FERNANDO
DE
MATOS, RITA MARA DE PAULA ARAUJO, JEFFERSON THOMAZ DE ABREU - Advogado do(a)
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A - RECORRIDO: SISTEMA NOVA
MENSAGEM DE COMUNICACAO LTDA, - Advogado do(a) RECORRIDO: MIGUEL ANGELO
FAVERO - PR40588
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024